Tribunal: TJES
Processo: 5001017-34.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-34.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B. T. C. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001017-34.2023.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE:
B. T. C., JESSICA FELIPE TEIXEIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. MARCA ESPECÍFICA EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA. COMPROVAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS À FRALDA FORNECIDA REGULARMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO
DECISUM
E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TEMA PACIFICADO NO SENTIDO DE SER MATÉRIA SOLUCIONÁVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO AFETAÇÃO À SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Contrarrazões apenas do réu ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista que a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

(3). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merecem acolhida as razões aduzidas pela parte recorrente. Efetivamente, resta demonstrado nos autos, a partir de fotos e de laudo médico, que a criança que se utiliza das fraldas fornecidas pelo sistema público de saúde tem tido reações alérgicas a partir de seu uso, causando-lhe erupções cutâneas e desconforto.

(4). Nesse contexto, embora seja vedada a escolha de marca específica na seleção de insumos e produtos pela Administração Pública, tal regra deve ser excepcionada em circunstâncias específicas, como no caso concreto, em que as fraldas fornecidas pelo Poder Público não atendem às necessidades do infante. Quanto à possibilidade de flexibilização da referida regra, inclusive, já se manifestou o E. TJES: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFANTE COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS, RETARDO MENTAL MODERADO (CID: 10F71), PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÁGICA ESPÁSTICA (CID: 10G80) E EPILEPSIA (CID10 G40).
FORNECIMENTO DE FRALDAS. MARCA ESPECÍFICA EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA.
DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A obrigação objeto da controvérsia decorre de sentença transitada em julgado na qual a genitora da criança, que nasceu com “SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS e diagnóstico de CID: 10F71 Retardo mental moderado, CID 10G80 Paralisia Cerebral Quadriplágica Espástica, e CID10 G40 Epilepsia”, requereu o fornecimento de “[...]fraldas, sendo 06 (seis) unidades por dia no total de 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas/mês para o menor[...]”. (ID.12248765) 2.
O exequente acostou aos autos de origem laudos médicos e vídeos comprovando que as fraldas anteriormente fornecidas apresentavam vazamento e não permitiram ao menor a adaptação ao seu uso, bem como resta evidenciada a urgência da medida concedida, pois eventual manutenção do fornecimento de insumos de baixa qualidade ao recorrido, pode acarretar danos irreparáveis à saúde do infante
. 3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 4. Agravo de Instrumento não provido
”. (TJES, Agravo de Instrumento 5010905-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julg. 06/02/2024).

(5). Nesse sentido, demonstrada a necessidade de fralda de marca específica no caso em tela, entendo que merece acolhida a pretensão recursal.

(6). Ademais, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação fixada ao ente responsável (questão suscitada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), destaca-se que o C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(7). A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

(8). É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR solidariamente os Recorridos
ao fornecimento de fraldas da marca Bigfral, tamanho P/M de adulto, modelo “pants premium” ou “plenitud premium confort -tipo shorts”, na quantidade de 300 unidades/mês.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)